Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716238-09.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RONILSON RIBEIRO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CRIME DE ROUBO. UTILIZACÃO DE UMA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos. 2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório. 3. Prescindível o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal se dos demais elementos coligidos nos autos é possível confirmar a autoria delitiva. 4. De acordo com a vasta jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o simples anúncio de assalto, de modo a gerar profundo temor na vítima, é circunstância suficiente a caracterizar a grave ameaça necessária para a configuração do crime de roubo. 5. Configura-se fundamentação idônea e válida o reconhecimento da conduta social como circunstância desfavorável quando motivada pelo cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena, uma vez que se trata de patente violação à confiança depositada pelo Estado. 6. É firme a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste egrégio Tribunal no sentido de que, sendo reconhecidas, no roubo, duas causas de aumento (in casu concurso de pessoas e emprego de arma branca), uma pode ser considerada para elevar a pena na primeira fase ante a valoração negativa das circunstâncias do crime, enquanto a outra utilizada exatamente como causa do tipo circunstanciado. 7. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 651.267/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020